Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR
1. É dever dos pais prover a manutenção dos filhos, conforme previsto no art. 229, da Constituição Federal.
2.Diante do acervo probatório, verifica-se a capacidade do requerente de contribuir minimamente com o pagamento das despesas de seus filhos de acordo com o percentual fixado na origem.
3. A alegação de que possui gastos com o pagamento de alimentação, de parcela de pensão, oferta de alimentos à neta, empréstimos e outros não é suficiente, por si só, para afastar o dever dos pais de prover o sustento dos filhos, em atenção ao princípio da solidariedade, previsto no art. 1.695, do Código Civil.
4. Diante da possibilidade de que os menores sejam postos em situação que comprometa o melhor interesse deles, a suspensão das visitas é medida que temporariamente se impõe.
5. Recurso não provido.